Tribunal: TJDFT
Processo: 0748556-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE). JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. LEI No 11.340/2006 (MARIA DA PENHA). LEI No 14.344/2022 (“LEI HENRY BOREL”). SIMPLES CONDIÇÃO DE O CRIME TER SIDO PRATICADO CONTRA ADOLESCENTE. INSUFICIENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
1. O art. 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu, de maneira preferencial e não impositiva, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar casos relacionados à violência contra crianças e adolescentes, até que os Juízos Especializados sejam implementados.
2. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, nas comarcas sem juizado ou vara especializada, conforme o art. 23 da Lei no 13.431/2017, as ações penais que abordam crimes praticados com violência contra criança ou adolescente (de qualquer gênero) devem ser obrigatoriamente processadas nos juizados ou varas de violência doméstica.
3. A mera circunstância de o crime ter sido cometido contra adolescente, considerando sua inerente vulnerabilidade, não é suficiente para atrair a competência do juízo especializado, pois afastados os casos protegidos e regulados pela Lei no 13.431/2017, e pelo microssistema instituído pela Lei no 14.344/2022.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA).